Tribunal: TJSP
Processo: 0151453-04.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral nos juros e correção monetária do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada Lei no 11.960/09. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Acórdão parcialmente adequado.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral nos juros e correção monetária do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada Lei no 11.960/09. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Acórdão parcialmente adequado. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0151453-04.2007.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CBPM, são embargados RENATA CRISTINA BORGES AMANCIO e SEBASTIANA
MACHADO BORGES AMANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de retratação,
alteraram em parte o v. acórdão anterior. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151453-04.2007.8.26.0000/50000 -Voto no 20753
2
Voto no 20753
Embargos de Declaração no 0151453-04.2007.8.26.0000/50000
Embargante: Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de
São Paulo - CBPM
Embargadas: Renata Cristina Borges Amâncio e Outro
Vara de Origem: 6a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do
NCPC. Pretensão de aplicação integral nos juros e correção
monetária do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada Lei no
11.960/09. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF.
Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ.
Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação.
Acórdão parcialmente adequado. Retorno dos autos à Presidência
da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.
Vistos.
Trata-se de reexame do v. acórdão de
fls. 260/263, integrada às 276/278 para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, em cumprimento ao
disposto no art. 1.039 e 1.040, do NCPC, em atendimento à
determinação da Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público (cf. fls. 299/302).
O v. acórdão, sob relatório do Des.
Alves Bevilacqua manteve a sentença que aplicou juros de mora
de 0,5 ao mês e correção monetária desde a data em que as
diferenças se tornaram devidas, rejeitando, por sua vez, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151453-04.2007.8.26.0000/50000 -Voto no 20753
3
embargos de declaração opostos que objetivavam a aplicação do
art. 5o da Lei 11.960/09 nos juros de mora e correção
monetária (cf. fls. 260/263 e 276/278).
A
CBPM
interpôs
recurso especial
(fls. 281/290), pugnando pela aplicação integral da Lei
11.960/09 nos juros de mora e correção monetária.
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls. 293).
A Presidência da Seção do Direito
Público determinou o sobrestamento do feito (fls. 295).
A Colenda Presidência da Seção de
Direito Público remeteu os autos a esta Câmara, ante a
decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário
interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ,
DJe
30.10.2019,
para
eventual
adequação
da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art.
1.040, inc. II do NCPC (fls. 299/302).
É o relatório.
1. Inicialmente, cumpre consignar que
esta C. Câmara manteve a sentença que aplicou juros de mora
de 0,5 ao mês e correção monetária desde a data em que as
diferenças se tornaram devidas, rejeitando, por sua vez, os
embargos de declaração opostos que objetivavam a aplicação do
art. 5o da Lei 11.960/09 nos juros de mora e correção
monetária (cf. fls. 260/263 e 276/278).
Com fulcro no art. 1.040, II, do
NCPC, o eminente Presidente da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151453-04.2007.8.26.0000/50000 -Voto no 20753
4
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (cf. fls. 299/302), considerando a decisão proferida
no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019.
2.
Note-se
que,
com
relação
à
aplicação da Lei no 11.960/09, recentemente (02/03/2018) o
STJ decidiu o tema 905, REsp. no 1.495.146/MG, assim
estabelecendo:
1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151453-04.2007.8.26.0000/50000 -Voto no 20753
5
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Ainda, é certo que foi proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151453-04.2007.8.26.0000/50000 -Voto no 20753
6
decisão no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no
mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe
30.10.2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
3. Nesse contexto, com relação à
aplicação da Lei no 11.960/09, o STF decidiu o tema 810 pelo
STF, RExt. no 870947/SE. Tal julgamento colocou:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz
Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151453-04.2007.8.26.0000/50000 -Voto no 20753
7
Note-se que o STF julgou e rejeitou
os embargos que postulavam a modulação dos efeitos da decisão
do tema 810.
4. Verifica-se que a decisão destes
autos não definiu os critérios de correção monetária e com
relação aos juros de mora determinou a aplicação nos juros de
0,5 ao mês.
Logo, necessária a adequação.
5. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, fica adequado em parte o
acórdão anterior (fls. 260/263, integrada às 276/278), para
que os valores em atraso sejam corrigidos pelo IPCA-E,
aplicando-se os juros de mora da lei no 9.494/97, com a
alteração da lei 11.960/09, a partir de sua vigência, bem
como suas alterações posteriores. Deverão os autos retornar
os autos à Presidência da Seção de Direito Público para exame
da admissibilidade do recurso especial interposto, na forma
do art. 1.041 do NCPC, ante a adequação parcial feita.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator